Tribunal: TJSP
Processo: 1063673-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Pretensão à isenção do Imposto de Renda. Sentença de procedência. Reforma parcial. Art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88 que permite a isenção, se comprovado que o contribuinte padece de doença constante em rol taxativo. Documentos médicos que comprovam que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama. Doença que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Pretensão à isenção do Imposto de Renda. Sentença de procedência. Reforma parcial. Art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88 que permite a isenção, se comprovado que o contribuinte padece de doença constante em rol taxativo. Documentos médicos que comprovam que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama. Doença que necessita de monitoração e tratamento médico constante. Desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. Súmula 627 do STJ e precedentes deste Tribunal. Juros e correção monetária. Observância do quanto decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). Termo inicial dos juros de mora. Data do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ, sem prejuízo da atualização do valor desde a data do pagamento indevido. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063673-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada
SIMONE MARCONDES SANNINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
2
APELAÇÃO No 1063673-24.2019.8.26.0053
APELANTES:
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
E
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: SIMONE MARCONDES SANNINI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 15995
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Pretensão à isenção do
Imposto de Renda. Sentença de procedência. Reforma
parcial. Art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88 que permite
a isenção, se comprovado que o contribuinte padece de
doença constante em rol taxativo. Documentos médicos que
comprovam que a autora foi diagnosticada com neoplasia
maligna de mama. Doença que necessita de monitoração e
tratamento
médico
constante.
Desnecessidade
de
demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da
recidiva da enfermidade. Súmula 627 do STJ e precedentes
deste Tribunal. Juros e correção monetária. Observância do
quanto decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema
905). Termo inicial dos juros de mora. Data do trânsito em
julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo
único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ, sem prejuízo da
atualização do valor desde a data do pagamento indevido.
Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Simone
Marcondes Sannini em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
e da São Paulo Previdência - SPPREV, por meio da qual busca, a autora,
o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda em seus
proventos de aposentadoria, com condenação das rés ao pagamento dos
valores indevidamente retidos na fonte.
A decisão de fls. 36/40 deferiu a liminar, “para
determinar à ré que observe relativamente à parte autora a isenção do
imposto sobre a renda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
3
Contestação às fls. 63/73, seguida de réplica (fls.
83/84)
A sentença de fls. 103/113 julgou procedente a ação,
“para o fim de condenar as rés na obrigação de não tributarem os
proventos de aposentadoria da parte autora com o imposto de renda,
bem como para condenar as rés a restituírem, a contar de novembro de
2019 e observada a ressalva posta na parte final do tópico n. VII desta
sentença, à parte autora o que pago foi em desacordo com a isenção de
imposto de renda, com correção nos termos dos fundamentos expostos
nesta sentença (Selic) e acréscimo de juros moratórios a contar do
trânsito em julgado (taxa Selic, não cumulável com índice outro à guisa
de correção)”.
Inconformadas, as rés interpuseram recurso de
apelação (fls. 133/143), alegando, em síntese: (i) que a SPPREV não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) que,
para fazer jus à isenção, o servidor deve ser portador da doença, e não
estar em risco de sofrer recidiva, como é o caso dos autos; (iii) que,
tratando-se de isenção de caráter especial e subjetivo, sua concessão
depende da prévia análise da Administração e do preenchimento dos
requisitos legais pelo interessado; (iv) que, no caso dos autos, a autora
não foi capaz de provar que é portadora de patologia grave; (v) que a
perícia médica oficial concluiu que a autora não é portadora de patologia
que se enquadre para fins de isenção de imposto de renda, encontrando-
se assintomática e clinicamente estável; (vi) que o relatório firmado por
médico particular não pode substituir o laudo médico oficial; e (vii) que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
4
subsidiariamente, a correção monetária deve se dar pelos índices da
tabela prática até o trânsito em julgado, e, a partir de então, pela Selic.
Requerem as apelantes, ao final, a reforma da sentença,
para que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 166/173.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Simone
Marcondes Sannini, servidora estadual inativo, buscando a declaração
do direito à isenção de pagamento de imposto de renda em seus
proventos de aposentadoria, com condenação ao pagamento dos valores
eventualmente retidos na fonte.
Extrai-se dos autos que, em 2014, a autora foi
diagnosticada com neoplasia maligna de mama grave, tendo sido
submetida a diferentes procedimentos e tratamentos desde então (fls.
18), razão pela qual lhe foi concedido o benefício da isenção de imposto
de renda em 17/10/2014, com prazo de validade de cinco anos (fls.
74/75). No entanto, ao solicitar a renovação do benefício, teve seu
pedido indeferido pelo autoridade competente, o que entende ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
5
indevido, razão pela qual ingressou com a presente ação.
Ao julgar a ação procedente, entendeu o juízo “a quo”
que “as repercussões da doença em questão são graves e podem
representar risco de recidiva, razão pela qual o paciente deve submeter-
se a acompanhamento rigoroso de sua saúde” (fls. 106). Por conta
disso, reconheceu o direito da autora à isenção, com fundamento na
jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a Súmula 627 do
STJ.
Pois bem.
Em primeiro lugar, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva da SPPREV, pois a autora já está aposentada, de modo que os
descontos de IRPF, ora em discussão, incidem sobre os proventos, cujo
pagamento é de responsabilidade da autarquia estadual. E, embora as
apelantes aleguem que “a FESP não foi indicada no polo passivo da
presente” (fls. 135), é certo que a decisão de fls. 33/35 expressamente
incluiu “no polo passivo da demanda a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo como litisconsorte passiva necessária” (fls. 35).
No mérito, o recurso comporta parcial provimento,
apenas no que diz respeito aos critérios de correção monetária.
No que tange ao direito à isenção sobre o IRPF, assim
dispõe o art. 6o, XIV, da Lei Federal n.o 7.713/88:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
6
Art.6o: Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação
por
radiação,
síndrome
da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Também regula a questão a Lei Federal no 9.250/95,
que assim dispõe em seu art. 30:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do
reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art.47 da
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
§1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
No que toca à imunidade parcial de contribuições
previdenciárias sobre proventos de aposentadoria, dispõe o seguinte o
art. 40, § 21, da CF:
Art. 40. [...]
Par. 18: Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que
trata este artigo que superem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
7
previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de
cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional n.o
41, 19.12.2003).
[...]
§21. A contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá
apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria
e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 desta
Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for
portador de doença incapacitante.
Vê-se,
assim
que,
em
princípio,
aquele
que
comprovadamente padece de doença grave e incapacitante, de acordo
com o rol da Lei Federal no 7.713/88, faz jus ao direito à isenção de
IRPF. O espírito da legislação conduz à ideia de aliviar as despesas do
aposentado que tem que dispender altas quantias com tratamentos
prolongados de saúde.
E a autora, que foi diagnosticada com neoplasia
maligna de mama grave, tendo sido submetida a diferentes
procedimentos e tratamentos desde 2014, conforme documentos
juntados às fls. 15/19, não foge a tal regra.
Não se desconsidera, é verdade, o resultado da perícia
oficial realizada pela junta médica, que pontuou que “documentos
médicos demonstram que a doença se encontra estabilizada há mais de
5 anos. Periciada assintomática e clinicamente estável, sem limitações
incapacitantes no momento da perícia” (fls. 75).
No entanto, o fato de a doença estar controlada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
8
razão de tratamento médico não significa que a autora foi curada, de tal
sorte que permanece incidindo a legislação de isenção e imunidade, eis
que as despesas com exames e acompanhamento médico perseveram.
Nesse sentido, o relatório médico de fls. 19 aponta que
a autora “permanece em seguimento oncológico, realizando controles
clínicos periódicos e efetuando exames subsidiários, laboratoriais e de
imagem, anualmente”.

Assim, não se pode afirmar que tenha obtido cura, ou
que a doença está controlada. E isso porque, como é de conhecimento
geral, a pessoa diagnosticada com câncer sofre por toda a vida com a
possibilidade de recidiva da doença, permanecendo em monitoração e
prevenção de forma constante.
Por
tais
motivos,
exigir
a
demonstração
da
contemporaneidade dos sintomas, ou a comprovação de recidiva da
doença, para que o contribuinte faça jus à isenção, é o mesmo que negar-
lhe os direitos previstos legal e constitucionalmente.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que, em 17/12/2018, pacificou a questão ao editar a Súmula 627 do STJ,
que estabelece que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção
da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da
enfermidade”. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
9
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI
7.713/88.
NEOPLASIA
MALIGNA.
CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se
falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF,
tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se
para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando
de neoplasia maligna, se faz necessário ou não
demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a
validade do laudo pericial.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser
incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da
moléstia grave (e-STJ fl. 339).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda,
em se tratando de neoplasia maligna, não se faz
necessário
demonstrar
a
contemporaneidade
dos
sintomas ou a validade do laudo pericial.
4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a
Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o
entendimento ora exposto, qual seja o de que "o
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da
isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas da
doença nem da recidiva da enfermidade".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1713224/PE, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/09/2019)
Assim também já decidiu esta C. Câmara e este E.
Tribunal:
TRIBUTÁRIO Servidor Municipal Inativo Neoplasia
maligna
Imposto de renda
Isenção
Prova da
recidiva

Contemporaneidade
da
doença

Desnecessidade Restituição Possibilidade: Basta a
prova da doença para a isenção, não se exigindo
demonstração de contemporaneidade dos sintomas nem
de recidiva da enfermidade. JUROS E CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
10
MONETÁRIA Art. 5o da Lei 11.960/09 Tema 810 STF
Correção monetária
Inconstitucionalidade por
arrastamento Possibilidade: A correção monetária se
faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e
estão considerados na tabela prática do Tribunal de
Justiça. Diante da natureza tributária do indébito, os
juros moratórios contam-se no percentual de 1% ao mês
a partir do trânsito em julgado da condenação na
restituição. (AC
1044311-41.2016.8.26.0053,
Rel.a
Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j.
28/08/2019)
Tributário. Servidora pública inativa. Isenção do imposto
de renda retido na fonte e imunidade parcial da
Contribuição Previdenciária. Autora portadora de
neoplasia maligna de laringe (CID 10: C 32). Isenção e
imunidade previstas no artigo 6o, XIV, da Lei Federal n.
7.713/88 e no artigo 40, § 21 da Constituição Federal,
respectivamente. Repetição de indébito que deve respeitar
a prescrição quinquenal. Taxa de juros moratórios de 1%
ao mês que devem ser computados a partir do trânsito em
julgado. Ex vi legis artigo 167 CTN. Precedentes.
Sentença parcialmente reformada. Recursos oficial e
voluntário
providos
em
parte. (AC
1034525-07.2015.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 13/05/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora Pública
Inativa, portadora de neoplasia maligna na mama
esquerda CID 10: 50 C-. Alegação de ilegitimidade da
SPPREV
que
não
prospera.
Autarquia
Estadual
responsável pelo pagamento dos proventos aos inativos.
Alegação de ausência de pressuposto válido e regular do
processo afastada. Meio processual adequado. Violação
a direito liquido e certo devidamente demonstrado pela
autora. Isenção de Imposto de Renda e Imunidade parcial
das
contribuições
previdenciárias.
Possibilidade.
Inteligência do artigo 6o da Lei 7713/88 e art. 40, §§ 18 e
21 da Constituição Federal. Conclusão da perícia médica
apresentada pela SPPREV que é genérica e não tem o
condão de infirmar o direito da autora. Necessidade de
demonstração de contemporaneidade dos sintomas que
não prospera. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta 10a Câmara. Valores indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
11
descontados. Juros moratórios. Incidência à partir do
trânsito em julgado da sentença. Sentença que concedeu
a ordem. Parcial modificação. Recurso não provido e
reexame
necessário
parcialmente
provido.
(AC
1000546-41.2017.8.26.0358, Rel. Paulo Galizia, 10a
Câmara de Direito Público, j. 07/05/2018)
AÇÃO ORDINÁRIA CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Policial Militar
Inativo. Neoplasia maligna de próstata. Sentença de
procedência. Inconformismo. Descabimento. Autor que
demonstrou ser portador de neoplasia maligna grave,
moléstia elencada no rol das doenças incapacitantes para
fins de isenção tributária. Inteligência do art. 6o, inc. XIV,
da Lei Federal no 7.713/88 - Precedentes do C. STJ e
desta Corte de Justiça. Repetição de indébito tributário.
Juros e correção monetária. Inaplicabilidade da Lei no
11.960/09 na espécie. Aplicação da Taxa SELIC em
relação à atualização monetária e juros de mora, a partir
do trânsito em julgado. Inteligência do art.167, parágrafo
único do CTN e da Súmula 188 do C. STJ. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(AC 1021065-90.2017.8.26.0114, Rel. Camargo Pereira,
3a Câmara de Direito Público, j. 08/09/2020)
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO
NEOPLASIA
MALIGNA

CONCESSÃO
CONDICIONADA À PRESENÇA DE ATIVIDADE
NEOPLASICA

INADMISSIBILIDADE

AÇÃO
VISANDO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM A
RESTITUIÇÃO
DAS
QUANTIAS
DESCONTADAS
IMPROCEDENTE RECURSO DA AUTORA PROVIDO
EM RELAÇÃO À SPPREV, RECONHECIDA DE
OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA
DO ESTADO. (AC 1013360-44.2018.8.26.0037, Rel.
Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j.
24/08/2020)
No que diz respeito à correção monetária e ao juros de
mora, deve ser observado o quanto decidido pelo STF (Tema 810) e pelo
STJ (Tema 905), a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
12
Tema 810 - STF
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); [...]”
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel. Luiz Fux.
Plenário. J. 20/09/2017)
Tema 905 - STJ
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.”
No caso dos autos, como os valores devidos têm
natureza tributária, deve-se aplicar a taxa SELIC, tanto para a correção
monetária como para os juros de mora, cujo termo inicial dar-se-á a
partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
13
Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ, que estabelece que
“os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do
trânsito em julgado da sentença”.
Assim já decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 467,
468, 471, 473 E 474 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 188/STJ. TAXA
SELIC.
CÔMPUTO
DOS
JUROS
DE
MORA.
APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
9.250/95. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE COM CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. É
inadmissível
Recurso
Especial quanto a questão
inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da
oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da
Súmula 211/STJ.
2. Não há contradição em afastar a alegada violação do
art. 535 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do
mérito da demanda por ausência de prequestionamento,
desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente
fundamentado.
3. Na restituição de indébito tributário, os juros de mora
devem incidir a partir do trânsito em julgado da
sentença (artigo 167, parágrafo único, do CTN).
Súmula 188/STJ.
4. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp 1.111.189-SP, firmou o
entendimento de que se aplica a taxa Selic, a partir de
1o.1.1996, na atualização monetária do débito tributário,
não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros, seja de atualização monetária.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 263.585/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 07/03/2014 - destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
14
Esta C. Câmara e este E. Tribunal também já
reconheceram que o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito
em julgado da sentença:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Art. 5o da Lei
11.960/09
Tema 810
STF
Tema 905
STJ

Correção
monetária

Inconstitucionalidade
por
arrastamento
Possibilidade:
Diante da natureza
tributária do indébito, os juros moratórios contam-se no
percentual de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado
da condenação na restituição. A correção monetária se
faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e
estão considerados na tabela prática do Tribunal de
Justiça. (AI 3003077-05.2019.8.26.0000, Rel.a Teresa
Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j.
02/12/2019)
Tributário. Servidora pública inativa. Isenção do imposto
de renda retido na fonte e imunidade parcial da
Contribuição Previdenciária. Autora portadora de
neoplasia maligna de laringe (CID 10: C 32). Isenção e
imunidade previstas no artigo 6o, XIV, da Lei Federal n.
7.713/88 e no artigo 40, § 21 da Constituição Federal,
respectivamente. Repetição de indébito que deve respeitar
a prescrição quinquenal. Taxa de juros moratórios de 1%
ao mês que devem ser computados a partir do trânsito em
julgado. Ex vi legis artigo 167 CTN. Precedentes.
Sentença parcialmente reformada. Recursos oficial e
voluntário
providos
em
parte.
(AC
1034525-07.2015.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 13/05/2019)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Ação de
procedimento comum
Pensionista de ex-servidor
público. Portadora de neoplasia de mama Isenção de
imposto de renda e imunidade parcial de contribuição
previdenciária
Cancelamento
Reavaliação

Desnecessidade
Uma vez reconhecida a doença,
dispensável a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas ou se a enfermidade irá perdurar, para que seja
mantida a isenção do imposto de renda e da imunidade
parcial de incidência de contribuição previdenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
15
sobre os proventos de pensão Autora que não precisa se
submeter a nova avaliação médica para assegurar o
direito ao benefício tributário Incidência do art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88 Precedentes do E.
TJ/SP e do E. STJ
Sentença mantida nesse ponto.
Devolução dos valores indevidamente descontados

Atualização monetária Em se tratando de repetição de
indébito de tributo estadual, há de se aplicar o mesmo
critério utilizado pelo Fisco para cobrança da exação
Aplicação da taxa SELIC, a teor do disposto no art. 1.o da
Lei Estadual n.o 10.175/98
Entendimento assentado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n.o 1.111.189/SP ("recurso repetitivo") Incidência
de correção monetária desde o desembolso, conforme a
Tabela Prática deste E. Sodalício até o trânsito em
julgado, bem como, a partir de então, a aplicação da taxa
SELIC (que abrange os juros de mora e correção
monetária), nos termos do art. 167, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional e Súmula n.o 188, editada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença
reformada quanto ao dies a quo para fins de incidência
dos juros moratórios. Recursos parcialmente providos.
(AC 1000280-49.2015.8.26.0156, Rel. Renato Delbianco,
2a Câmara de Direito Público, j. 26/08/2020)
Não se desconsidera, é verdade, a Súmula 162 do STJ,
que estabelece que “na restituição de indébito tributário, a correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”. Dessa forma, o
crédito deverá ser corrigido pela Tabela Prática até o trânsito em julgado
e, a partir daí, será aplicada a Taxa SELIC, que congrega a correção
monetária e os juros moratórios. Assim explicou o Des. Torres de
Carvalho no julgamento da Apelação no 1015294-86.2018.8.26.0053 (j.
em 04/02/2019):
“Na esteira desse entendimento, não se aplica a LF no
11.960/09 e o indébito será corrigido pela taxa SELIC,
que engloba a correção monetária e os juros de mora,
sem outro acréscimo, sendo a correção devida a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063673-24.2019.8.26.0053 -Voto no 15995
16
trânsito em julgado. No entanto, é entendimento que cria
situação de difícil solução, pois o crédito deve ser
corrigido até o trânsito em julgado quando, a partir daí,
são acrescidos dos juros; não se pode aplicar a SELIC
antes dessa data (pois inclui os juros) e ao mesmo tempo
não se pode deixar o crédito sem correção. Assim, o
crédito será corrigido pela Tabela Prática até o trânsito
em julgado e, a partir daí, será aplicada a SELIC que
congrega a correção monetária + os juros moratórios,
como determinado na sentença.” (destacou-se)
Dessa forma, a sentença deve ser reformada em parte,
apenas para determinar que seja aplicada a taxa SELIC na correção do
indébito, o que abrange tanto a correção monetária como os juros de
mora, cujo termo inicial se dará a partir do trânsito em julgado, sem
prejuízo da atualização monetária desde a data do pagamento indevido,
conforme exposto acima.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator